Tribunal: TJSP
Processo: 1017081-30.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu comprovou a existência da dívida que acarretou a referida restrição cadastral à autora, decorrente de cartão de crédito – Diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – Imposição de restrição cadastral, perante órgãos de proteção ao crédito – O réu comprovou a existência da dívida que acarretou a referida restrição cadastral à autora, decorrente de cartão de crédito – Diante da existência do débito, a inserção do nome da autora, em cadastros de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora – Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil – Indenização por dano moral indevida – Recurso improvido, neste aspecto.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Ocorrência – A autora, na petição inicial, afirmou que desconhecia os contratos cujo débito acarretou a inserção do seu nome em cadastros restritivos de crédito – Dívidas decorrentes de cartão de crédito, devidamente comprovadas nos autos – Litigância de má-fé configurada, nos termos do art. 80, II, do CPC – Penalidade prevista no art. 81, "caput", do CPC, correspondente a 5% do valor da causa, mantida – Afastamento apenas da indenização à parte contrária, prevista no art. 81 do novo Código de Processo Civil, porque não foi comprovado prejuízo por ela sofrido – Indenização afastada – Recurso parcialmente provido, neste aspecto.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.